Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia e Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, em procedimento no qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de mulher idosa, em contexto de ameaças reiteradas praticadas por familiar no âmbito da convivência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar pedido de medidas protetivas decorrentes de suposta prática de ameaça, quando os fatos ocorreram no âmbito familiar e envolvem mulher em situação de vulnerabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 11.340/2006 destina-se a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo condutas praticadas no âmbito das relações domésticas e familiares.
2. A alteração legislativa promovida pela Lei no 14.550/2023 incluiu o art. 40-A à Lei Maria da Penha, estabelecendo sua aplicação independentemente da causa, motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor ou da vítima.
3. As circunstâncias fáticas evidenciam contexto de convivência familiar forçada e reiteradas ameaças no interior da residência da vítima, caracterizando violência doméstica e familiar.
4. A condição de mulher idosa da vítima reforça a situação de vulnerabilidade e sujeição, presumida pela legislação e pela jurisprudência consolidada.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica, sendo desnecessária a demonstração específica de motivação de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de competência julgado procedente.
Tese de julgamento:
Aplica-se a Lei Maria da Penha às situações de violência praticadas no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher, independentemente da motivação dos atos ou da condição das partes, sendo presumida a vulnerabilidade da vítima, o que atrai a competência do juízo especializado.
Dispositivos legais citados: Art. 1o da Lei no 11.340/2006;
Art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006; Art. 40-A da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 14.550/2023; Art. 226, § 8o, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2062039, 0740543-61.2025.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 27/10/2025, DJe 07/11/2025.
TJDFT, Acórdão 2019887, 0718226-69.2025.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 09/07/2025, DJe 21/07/2025.
TJDFT, Acórdão 1973886, 0702704-02.2024.8.07.9000, Câmara Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 10/03/2025, DJe 13/03/2025.
STJ, AgRg no REsp 2.080.317/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/03/2024, DJe 06/03/2024.
STJ, APn 943/DF, Corte Especial, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 10/06/2024, DJe 26/06/2024.